Tribunal: TJSP
Processo: 1008493-97.2016.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. Pretensão à indenização por danos materiais e morais decorrentes de exame de HIV (Síndrome de Imunodeficiência Adquirida – AIDS) falso-positivo em gestante. Sentença de improcedência. Insurgência. Descabimento. Menção expressa no resultado do exame de que se tratava de 'resultado provisório', que deveria ser comprovado com uma segunda amostra, conforme

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. Pretensão à indenização por danos materiais e morais decorrentes de exame de HIV (Síndrome de Imunodeficiência Adquirida – AIDS) falso-positivo em gestante. Sentença de improcedência. Insurgência. Descabimento. Menção expressa no resultado do exame de que se tratava de 'resultado provisório', que deveria ser comprovado com uma segunda amostra, conforme estabelecido na Portaria no 29 de 17/12/2013 do Ministério da Saúde. Literatura científica que salienta a maior possibilidade de resultados indeterminados ou falso-positivos em gestante. Segundo exame que descartou o primeiro resultado. Situação dos autos em que não se extrai a ocorrência de falha nos serviços prestados, como procedimento incorreto ou inadequado para a realização dos exames, na coleta ou acondicionamento de material, com situação de troca das amostras ou dos próprios exames em relação a pacientes diversos, entre outras situações semelhantes. Ausência de ilícito que justifique a responsabilização das rés. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.